Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo na Súmula 519/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os enunciados das súmulas do STJ, quando se tratar de matéria infraconstitucional, como é o caso da fixação de honorários advocatícios.
4. A Súmula 519/STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios". O STJ reafirmou a aplicabilidade desse entendimento também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015.
5. O Tribunal local (TJDFT) também possui precedentes no mesmo sentido, reforçando a necessidade de observância da jurisprudência consolidada para garantir a uniformidade e estabilidade das decisões judiciais, em conformidade com o artigo 926 do CPC.
6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 519/STJ, ao deixar de condenar em honorários advocatícios a parte cuja impugnação foi rejeitada, não havendo ilegalidade a ser reparada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.
2. A jurisprudência consolidada do STJ deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, IV, do CPC.
3. A manutenção da coerência e integridade da jurisprudência justifica a não fixação de honorários em casos idênticos, ainda sob a vigência do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 926 e 927, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, REsp no 1.134.186/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2011 (Tema 408); STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1698889, PJE 07103852820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1974403, PJE 0746102-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 26.02.2025.